Tribunal: STJ
Processo: 1000987-58.2024.8.26.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016104 - SP (2025
/0289277-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANTONIO CRISPIM GONCALVES
ADVOGADOS
: HIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP487170
MATHEUS AUGUSTO GONÇALVES - SP488618
AGRAVADO
: JEFERSON FERNANDO VALDI
ADVOGADOS
: MARCOS PAULO MACHADO LEME - SP267255
RAF MISSAO STANGER MONSORES - SP267255
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação de embargos de terceiros
cujo valor da causa foi fixado em R$ 44.646,00.

3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53235830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 2dd49b7c-0948-407c-89ab-84f28613935c

4. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se a
parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
5. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se, na
espécie, é possível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé; e (ii)
saber se a multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
7. A parte agravante não impugnou adequadamente os fundamentos

da decisão denegatória do recurso especial referentes à ausência de
demonstração da violação do art. 487 do CPC e à Súmula n. 7 do STJ.
8. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
9. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
10. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.
11. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada,
pois não se configurou a utilização de recursos manifestamente
protelatórios.

12. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo
interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação
da Súmula n. 182 do STJ. 2. A alegação genérica de que o tema discutido
no recurso especial representa matéria de direito não é apta a impugnar,
de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ. 3. A penalidade
por litigância de má-fé não se aplica na ausência de recursos
manifestamente protelatórios. 4. A aplicação da multa prevista no
Documento eletrônico VDA53235830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 2dd49b7c-0948-407c-89ab-84f28613935c

§ 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo
art. 1.021,
interno".

CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,

STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha,
EAREsp n. 746.775/PR,
relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em

19/9/2018; STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 1.969.273/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
13/12/2021;
no
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira
AREsp n. 1.770.082/SP,
Turma, julgado em 26/4/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, EDcl no Agint nos
relator
31/8/2020;
EREsp n. 1.881.207/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em
STJ, AgInt na Rcl n. 42.586/SP, relatora Ministra Nancy
29/11/2022;
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
STJ,
15/3/2022,
17/3/2022;
AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio
EREsp n. 1.760.825/SC,
Bellizze, Segunda Seção, julgado em 18/8/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 2dd49b7c-0948-407c-89ab-84f28613935c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016104 - SP (2025
/0289277-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANTONIO CRISPIM GONCALVES
ADVOGADOS
: HIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP487170

MATHEUS AUGUSTO GONÇALVES - SP488618
AGRAVADO
: JEFERSON FERNANDO VALDI
ADVOGADOS
: MARCOS PAULO MACHADO LEME - SP267255

RAF MISSAO STANGER MONSORES - SP267255
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação de embargos de terceiros
cujo valor da causa foi fixado em R$ 44.646,00.

3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se a
parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
Documento eletrônico VDA52212442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:40
Código de Controle do Documento: 78934d37-a1e1-4414-8415-a43d16496867

decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
5. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se, na
espécie, é possível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé; e (ii)
saber se a multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
7. A parte agravante não impugnou adequadamente os fundamentos

da decisão denegatória do recurso especial referentes à ausência de
demonstração da violação do art. 487 do CPC e à Súmula n. 7 do STJ.
8. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
9. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
10. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.
11. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada,
pois não se configurou a utilização de recursos manifestamente
protelatórios.

12. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo
interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação
da Súmula n. 182 do STJ. 2. A alegação genérica de que o tema discutido
no recurso especial representa matéria de direito não é apta a impugnar,
de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ. 3. A penalidade
por litigância de má-fé não se aplica na ausência de recursos
manifestamente protelatórios. 4. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo
art. 1.021,
interno".
Documento eletrônico VDA52212442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:40
Código de Controle do Documento: 78934d37-a1e1-4414-8415-a43d16496867

CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,

STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha,
EAREsp n. 746.775/PR,
relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em

19/9/2018; STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 1.969.273/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
13/12/2021;
no
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira
AREsp n. 1.770.082/SP,
Turma, julgado em 26/4/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, EDcl no Agint nos
relator
31/8/2020;
EREsp n. 1.881.207/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em
STJ, AgInt na Rcl n. 42.586/SP, relatora Ministra Nancy
29/11/2022;
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
STJ,
15/3/2022,
17/3/2022;
AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio
EREsp n. 1.760.825/SC,
Bellizze, Segunda Seção, julgado em 18/8/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
O agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ ao
argumento de que impugnou especificamente todos os fundamentos utilizados para a
inadmissão do recurso especial.
Requer a reforma do
agravado para conhecimento e provimento
decisum
do recurso especial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 250-255, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC, bem como a condenação da parte agravante à pena de
art. 1.021,
litigância de má-fé (art. 81 do CPC).
Documento eletrônico VDA52212442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:40
Código de Controle do Documento: 78934d37-a1e1-4414-8415-a43d16496867

É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de embargos de terceiros cujo valor da causa
foi fixado em R$ 44.646,00.
O recurso especial foi inadmitido pelas seguintes razões: ausência de
violação do
do CPC; ausência de demonstração de violação do art. 487 do
art. 1.022
CPC; e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão
do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
a quo
concluir que a parte deixara de impugnar a ausência de demonstração de violação do
do CPC e a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
art. 487
Conforme exposto na decisão de fls. 234-235, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada.
Em relação à ausência de demonstração de violação do
do CPC, o
art. 487
que se observa nas razões do agravo em recurso especial apresentado é que a parte
recorrente nem sequer identificou o óbice aplicado, deixando de impugná-lo.
Também não refutou a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, pois, para afastar
a incidência do referido óbice, não basta a parte sustentar genericamente que a
análise de seu apelo extremo demanda apenas apreciação de normas legais e
prescinde do reexame de provas.
Caberia ao agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a
análise das teses jurídicas referentes ao dispositivo apontado como violado – art. 487
do CPC – não demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que não ocorreu.
Documento eletrônico VDA52212442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:40
Código de Controle do Documento: 78934d37-a1e1-4414-8415-a43d16496867

Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
DJe de
.
13/12/2021,
16/12/2021)
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não impugnação
aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, notadamente
quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de comprovação da divergência
jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém frisar
não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa para
ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve
menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do
citado óbice processual.
Documento eletrônico VDA52212442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:40
Código de Controle do Documento: 78934d37-a1e1-4414-8415-a43d16496867

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP,
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/4/2021,
)
30/4/2021.

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica
e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes precedentes:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Turma,
julgado
em

DJe
de

e
AgInt
no

26/9/2022,

30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe
19/9/2018,
de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA52212442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:40
Código de Controle do Documento: 78934d37-a1e1-4414-8415-a43d16496867

Também não há como acolher os pedidos da parte agravada constantes da
impugnação a este agravo interno, referentes à imposição da pena por litigância de
má-fé e à aplicação da multa prevista no
§ 4°, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil de 2015.
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não
ocorre na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.658.454/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
Ademais, "a multa do
§ 4°, do
não é consequência
art. 1.021,
CPC/2015
automática do não conhecimento ou do não provimento unânime do agravo interno.
Quando exercitado o regular direito de recorrer e não verificada hipótese de
manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária, afasta-se
mencionada penalidade" (EDcl no Agint nos
relator
EREsp n. 1.881.207/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em
DJe
29/11/2022,
de
.
9/12/2022)
Vejam-se ainda os seguintes precedentes: AgInt na Rcl n. 42.586/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
15/3/2022,
AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio
17/3/2022;
EREsp n. 1.760.825/SC,
Bellizze, Segunda Seção, julgado em
DJe de
18/8/2021,
23/8/2021.
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não se configuram a
manifesta inadmissibilidade do recurso e a litigância temerária, razão pela qual é
incabível a aplicação das penalidades acima referidas.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52212442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:40
Código de Controle do Documento: 78934d37-a1e1-4414-8415-a43d16496867

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.016.104 / SP
Número Registro: 2025/0289277-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10009875820248260008 10125776620238260008
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO CRISPIM GONCALVES
ADVOGADOS : HIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP487170
MATHEUS AUGUSTO GONÇALVES - SP488618
AGRAVADO
: JEFERSON FERNANDO VALDI
ADVOGADOS : MARCOS PAULO MACHADO LEME - SP267255
RAF MISSAO STANGER MONSORES - SP267255
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO CRISPIM GONCALVES
ADVOGADOS : HIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP487170
MATHEUS AUGUSTO GONÇALVES - SP488618
AGRAVADO
: JEFERSON FERNANDO VALDI
ADVOGADOS : MARCOS PAULO MACHADO LEME - SP267255
Documento eletrônico VDA53203374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:48:20
Código de Controle do Documento: f656581b-639d-4d0e-b312-7ad81dcb9516

RAF MISSAO STANGER MONSORES - SP267255
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:48:20
Código de Controle do Documento: f656581b-639d-4d0e-b312-7ad81dcb9516